Tribunal: TJSP
Processo: 2159367-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Alegação de impenhorabilidade – Comprovação de que parte do valor é oriundo de atividade informal – Impenhorabilidade reconhecida em relação a referido montante (CPC, art. 833, IV) – Inexistência de comprovação acerca do caráter impenhorável dos demais valores constritos – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Alegação de impenhorabilidade – Comprovação de que parte do valor é oriundo de atividade informal – Impenhorabilidade reconhecida em relação a referido montante (CPC, art. 833, IV) – Inexistência de comprovação acerca do caráter impenhorável dos demais valores constritos – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Ausência de prova de que o numerário seja destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades – Recurso parcialmente provido.